Tribunal: STF
Processo: Rcl 546
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-13
Data de publicação: 1996-03-13

Ementa:
COMPETÊNCIA - IMPEDIMENTO DE  MAIS DA METADE DOS INTEGRANTES DA CORTE
DE ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO.
Constatado o impedimento de mais da metade dos membros do tribunal de
origem, cumpre observar a norma da alínea "n" do inciso I do artigo 102
da Constituição Federal, Exsurge imprópria a convocação de juízes da
instância imediamente inferior, visando a recompor o quorum. Precedente
: ação direta de inconstitucionalidade nº 263/0-sc, relatada pelo
Ministro Sepúlveda Pertence.